Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016482-28.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDOS: ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69346997) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58015996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL E ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE APURACAO NA ATUAL FASE PROCESSUAL POR SER INCERTO – MANUTENCAO DO VALOR DA CAUSA ATRIBUIDO PELA PARTE PELA IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR O VALOR ECONOMICO ALMEJADO – ATRIBUICAO TEMPORARIA DO VALOR DE ALCADA OU APONTAMENTO DE UM VALOR SEM EXATIDÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas acoes revisionais em que ha controversia quanto a suposta abusividade de encargos contratuais, o valor da causa deve corresponder ao proveito economico pleiteado, no entanto, na impossibilidade de saber o exato valor do proveito economico que a parte pretende auferir com a acao ou o valor do contrato, devera ser mantido o valor atribuido a causa na inicial, pois, somente apos o julgamento definitivo da lide sera possivel obter o valor correto do contrato, portanto mostra-se plausivel o valor atribuido pelo autor”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016482-28.2020.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 16/09/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposta pelos Recorridos ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA, que nos autos da Ação Ordinário Revisional de Contratos, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, tornando desnecessária, neste momento, a emenda da petição inicial para adequar o valor da causa e recolhimento as custas remanescentes
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66033464.
A Recorrente alega violação ao artigo 292, II, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...). Convém ressaltar que o acordão ora recorrido, ao acatar o valor atribuído aletatoriamente pelo autor da revisional, também diverge do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que manifesta entendimento que o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor”.
Recurso tempestivo (id 69356953)
Contrarrazões no id 74376483
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF– artigo 1.022 do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...). Convém ressaltar que o acordão ora recorrido, ao acatar o valor atribuído aletatoriamente pelo autor da revisional, também diverge do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que manifesta entendimento que o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis: (id 65193468):
“(...) Nas acoes revisionais em que ha controversia quanto a suposta abusividade de encargos contratuais, o valor da causa deve corresponder ao proveito economico pleiteado, no entanto, na impossibilidade de saber o exato valor do proveito economico que a parte pretende auferir com a acao ou o valor do contrato, devera ser mantido o valor atribuido a causa na inicial, pois, somente apos o julgamento definitivo da lide sera possivel obter o valor correto do contrato, portanto mostra-se plausivel o valor atribuido pelo autor”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – (...).
III – (...).
IV - O valor da causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal, aquele referente ao benefício que se pretende obter com a demanda, conforme os ditames dos artigos 258 e 259, I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
V – (...).
VII - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1739440/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para a alínea “c’, do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal quanto à suposta afronta ao artigo 292, II, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça